Tribunal: TJSP
Processo: 1012681-30.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – "IN ITINERE" - PORTEIRO – MALES NA COLUNA - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – "IN ITINERE" - PORTEIRO – MALES NA COLUNA - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012681-30.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GEOVANE JOSE DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012681-30.2017.8.26.0053 -Voto no 26.665
2
Apelação Cível no 1012681-30.2017.8.26.0053
Apelante: Geovane Jose da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 26.665
ACIDENTE DO TRABALHO
“IN ITINERE” -
PORTEIRO MALES NA COLUNA - INCAPACIDADE
LABORATIVA
NÃO
COMPROVADA

LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível
a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes
requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando ter sofrido acidente “in itinere”, vindo a lesionar a coluna, o
que teria causado a redução de sua capacidade para o trabalho e
conduziria ao direito à percepção do benefício acidentário.

A ação foi julgada improcedente (fls. 69/72).
Apela a parte vencida pugnando, preliminarmente, pela
conversão do julgamento em diligência para que seja realizada nova
perícia médica, eis que a prova técnica juntada aos autos não retrata
adequadamente seu estado de saúde. No mérito, busca a reforma da
sentença, alegando estarem presentes os requisitos autorizadores à
concessão do benefício, razão pela qual é devido o amparo
infortunístico (fls. 75/90).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012681-30.2017.8.26.0053 -Voto no 26.665
3
O recurso foi recebido, mas não respondido.
Houve a conversão do julgamento em diligência para a
realização de nova perícia médica. Juntado laudo médico aos autos,
sendo as partes cientificadas, porém, estas quedaram-se inertes.
É o relatório.
Em primeira instância, o segurado foi submetido à perícia
médica, concluindo o perito que o obreiro padecia de redução parcial e
temporária de sua capacidade de trabalho, em razão de sequela de
fratura em vértebras da coluna lombar, antevendo que, no prazo de seis
meses, o segurado estaria totalmente apto ao trabalho. (fls. 41/46).
Considerando que o parecer médico era inconclusivo, foi
determinada a renovação da prova, por meio da qual se constatou que o
tratamento clínico foi bem sucedido, não restando sequelas, portanto, o
obreiro está apto para suas atividades habituais de porteiro (fls.
111/113).
Como se vê, a perícia médica expressamente afasta a
existência de incapacidade laborativa, o que inviabiliza o deferimento
da pretensão.
Sabe-se que para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012681-30.2017.8.26.0053 -Voto no 26.665
4
profissional. A ausência de qualquer destes requisitos impede a
concessão do amparo infortunístico. No caso, não há incapacidade
laborativa a ser indenizada.
Vale citar:
“O fundamento fático para a outorga de
benefício infortunístico é a presença de lesão
concreta, permanente e incapacitante para o
exercício
profissional,
intimamente
relacionada com a atividade laborativa.”
(Ap. s/ Rev. 527.604, 1a Câm. - Rel. Juiz
Renato Sartorelli - J. 14.09.1998, 2o TAC/SP).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator